Tribunal: TJDFT
Processo: 0002593-32.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002593-32.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LEON SÓLON DA SILVA, MARINA ALENCAR AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROVIMENTO LIMINAR DO RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATRASO DA OBRA. RESIDENCIAL SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. DATA PARA ENTREGA CONDICIONADA À CONCESSÃO DE HABITE-SE PARCIAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E DA ÁREA COMUM AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incabível o improvimento liminar do recurso com base no art. 932, IV, “b”, do CPC se o apelo não abrange a matéria objeto do julgamento de recursos repetitivos. 2. Carece de interesse recursal o réu que impugna, em sede de apelação, pretensão julgada improcedente na sentença. Conhecimento parcial da apelação. 3. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois os adquirentes são destinatários finais da unidade. 4. É abusiva a cláusula contratual que não fixa prazo certo para a entrega da área comum do empreendimento imobiliário e vincula o cumprimento da obrigação dos promitentes vendedores a fato futuro e incerto – expedição do habite-se parcial a partir da conclusão de cada etapa – a ser realizado por agente externo à relação obrigacional (Administração Pública), incorrendo na nulidade prevista no art. 51, I e III, do CDC. 5. O argumento de que os promissários compradores receberam as chaves sem ressalvas não afasta a previsão contratual acerca do prazo de finalização da área comum, não podendo ser entendida como renúncia de direitos. 6. Ainda que exista legítima expectativa de os promissários compradores usufruírem de todo o empreendimento nas datas previstas contratualmente, não há equivalência entre a indisponibilidade da unidade imobiliária e a área de lazer. Tanto do ponto de vista material quanto moral, a indisponibilidade da área privada representa transtorno significativamente superior aos compradores do que a indisponibilidade de algumas áreas comuns e de lazer do condomínio, o que deve refletir no valor da condenação. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando que o descumprimento do contrato fora parcial, referente apenas à área de lazer, razão pela qual a cláusula penal deve ser equitativamente reduzida. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, bem como da sociedade de advogados Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 412 e 413, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009